Tribunal: TJBA
Processo: 8032398-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032398-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIRENE DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARINALVA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOILSON BARBOSA VITORIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edirene Dantas dos Santos em face de Marinalva Dias dos Santos, irresignada com a decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória referente a terreno situado em Banzaê/BA.

II – Questão em discussão
Definir se a decisão agravada deveria ser reformada para deferir o pedido de reintegração liminar, diante da alegação de posse exercida desde setembro/2023 e de esbulho ocorrido em fevereiro/2025.

III – Razões de decidir
O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame da correção da decisão atacada, sem possibilidade de adentrar no mérito da causa. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a posse alegada, de modo que não restou evidenciada a fumaça do bom direito. A decisão de primeiro grau, portanto, mostra-se prudente ao aguardar instrução probatória para melhor elucidação da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A concessão de tutela de urgência em ação possessória depende da demonstração inequívoca da posse e da ocorrência de esbulho, não bastando meras alegações desacompanhadas de prova suficiente, devendo prevalecer a decisão que indefere o pedido liminar até a instrução do feito.

Legislação relevante citada
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência e doutrina citadas
Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 674.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.